Tribunal: TJDFT
Processo: 0733489-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733489-06.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO VIDAL DE OLIVEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Marcelo Vidal de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos de ação de busca e apreensão proposta contra ele pelo Itaú Unibanco S.A. (id 58344337). O apelante registrou ciência da decisão que julgou os embargos de declaração no dia 1o.3.2024 e o prazo final para manifestação foi o dia 22.3.2024 conforme consta da aba expedientes do processo. A apelação foi interposta somente no dia 1o.4.2024. Intime-se o apelante para manifestar-se quanto à tempestividade do recurso com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator